Tribunal: TJES
Processo: 0001440-56.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001440-56.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE GRANITOS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇO CONHECIDO E DETERMINADO JUDICIALMENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação Monitória que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, sendo a parte ré representada por Curadoria Especial, com alegação preliminar e de mérito de nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento das diligências em todos os endereços constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada nos autos quando existente endereço conhecido e expressamente determinado pelo Juízo para diligência, sem que tenha sido efetivamente cumprida a tentativa de citação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital possui natureza excepcional e somente é admissível após o efetivo esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da parte ré, conforme disposto no art. 256 do Código de Processo Civil.

4. Constatam-se diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, todas certificadas negativamente por oficiais de justiça.

5. Verifica-se, contudo, a existência de endereço específico nos autos, com determinação judicial expressa para diligência, sem que tenha havido expedição de mandado ou certidão atestando a tentativa de citação nesse local.

6. A ausência de diligência em endereço conhecido e judicialmente determinado impede a caracterização da parte ré como em local incerto e não sabido.

7. A realização prematura da citação por edital, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade absoluta do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

8. A jurisprudência pátria e desta Corte reconhece a nulidade da citação editalícia quando não demonstrado o exaurimento das diligências em todos os endereços disponíveis nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é inválida quando realizada sem o esgotamento das diligências em todos os endereços conhecidos e constantes dos autos.

2. A inobservância de ordem judicial para tentativa de citação em endereço específico impede a configuração de local incerto ou não sabido.

3. A nulidade da citação por edital acarreta a anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0700740-91.2018.8.07.0008, 7ª Turma Cível, j. 24.06.2020; TJSP, Apelação Cível nº 0002881-97.2015.8.26.0268, j. 28.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 047170018577, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRANTE GRANITOS LTDA - ME
, representada pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Monitória movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente e no mérito, a nulidade da citação por edital. Argumenta que não foram esgotados todos os meios para localização da parte ré, apontando especificamente que o autor e o Juízo deixaram de diligenciar no endereço sito à "Av. Jones dos Santos Neves, 823, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES", endereço este constante nos autos e sobre o qual havia determinação judicial de diligência não cumprida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da citação editalícia promovida nos autos.

Pois bem. Nos moldes do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, além dos casos expressos em lei (Art. 256). Trata-se de medida excepcional, cabível apenas após o exaurimento das tentativas de localização pessoal do devedor.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, foram realizadas diversas tentativas de citação. Todavia, assiste razão à Curadoria Especial quanto à ausência de esgotamento das diligências em todos os endereços conhecidos nos autos.

Da análise do caderno processual, observa-se que foram expedidos e cumpridos os seguintes mandados, todos com resultado negativo:

Mandado nº 2974511 (18/09/2020) – Endereço: Localidade de Garrafão (Zona Rural), Itapemirim/ES.

Mandado nº 3542622 (15/10/2021) – Endereço: Rua Max Amboss, nº 43, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Mandado nº 3641692 (11/01/2022) – Endereço: Rua Max Amboss, nº 43, IBC.

Mandado nº 3806112 (20/04/2022) – Endereço: Rua Marta Nascimento, nº 113.

Mandado nº 3865307 (25/05/2022) – Endereço: Rua João de Souza, nº 23.

Mandado nº 3949800 (12/07/2022) – Endereço: Av. Beatriz Rocha Soares, 12.

Mandado nº 4080134 (19/09/2022) – Endereço: Av. Beatriz Rocha Soares, 12.

Mandado nº 4142329 (24/10/2022) – Endereço: Rua João de Souza, 23.

Ocorre que, conforme apontado pela Defesa, no ID 10500520 da Carta Precatória n. 5005352-84.2021.8.08.0011, o Juízo de origem proferiu Despacho ordenando expressamente a diligência no endereço: "AV. JONES DOS SANTOS NEVES - Nº 823 C".

Entretanto, não houve expedição de mandado para este endereço específico, tampouco há nos autos certidão de Oficial de Justiça atestando a realização da diligência neste local. A certidão que menciona "terrenos desocupados/abandonados" (vinculada ao Mandado nº 4080134) refere-se, inequivocamente, à Avenida Beatriz Rocha Soares, e não à Avenida Jones dos Santos Neves.

Ainda, a r. sentença recorrida silenciou sobre este ponto. Embora a Curadoria Especial tenha arguido expressamente em seus Embargos (ID 16487029) que 'não foi tentada a citação do embargante na Av. Jones dos Santos Neves, 823' , o Magistrado a quo limitou-se a rejeitar a preliminar com fundamentação genérica, afirmando apenas que 'observados todos os trâmites legais' e citando o 'transcurso de significativo prazo'.

A citação por edital pressupõe a afirmação de que o réu está em local incerto e não sabido, o que não se sustenta quando há endereço nos autos ainda não diligenciado. A omissão na tentativa de citação em endereço conhecido e ordenado pelo próprio Juízo macula o ato citatório ficto, gerando nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL . IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES .
1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil. 2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade . 3. Verificando que embora tenha ocorrido pesquisa BANCEJUD, restou endereço não diligenciado, não se esgotando, assim, todas as diligências cabíveis para localização da parte ré, impondo-se a nulidade da citação editalícia. 4. Reconhecida a nulidade da citação por edital, anula-se, por consequência, todos os atos posteriores ao referido ato . 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada

(TJ-DF 07007409120188070008 DF 0700740-91.2018 .8.07.0008, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário - Alegação de nulidade da citação – Curadora especial - Embargos rejeitados – Apelo do embargante – Citação por edital – Prematura - Pesquisa no sistema Bacenjud que apontou endereços não diligenciados –
Nulidade da citação por edital, que somente pode ser utilizada após esgotados todosos demais meios de localização do executado - Anulação da sentença
- Recurso provido, com determinação

(TJ-SP - Apelação Cível: 00028819720158260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 28/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/01/2025)

Esta Egrégia Corte possui entendimento pacífico no mesmo sentido:

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

[...]
3. Mérito: A citação por edital trata-se de espécie de citação ficta ou presumida, com cabimento em casos especiais, nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC. Destaca-se que a citação por edital se trata de medida excepcional, não bastando a afirmação de localização incerta dos requeridos, devendo estar demonstrado nos autos tentativas infrutíferas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 4. Extrai-se dos autos que, no caso concreto, a citação editalícia ocorreu de forma precipitada, não havendo sido realizadas todas as possíveis diligências para citação adequada dos demais herdeiros do espólio requerido, constituindo vício insanável em sede recursal, sendo a nulidade da sentença medida impositiva. Precedente TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170018577, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

A citação constitui ato processual da maior relevância, na medida em que convoca o réu para integrar a lide. A citação por edital, por sua vez, é modalidade ficta e não garante a ciência real.

Portanto, constatado que o endereço da Av. Jones dos Santos Neves, nº 823 foi negligenciado pelo cartório, apesar de constar nos autos e haver ordem judicial para tanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital, anulando a r. sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da tentativa de citação no endereço supracitado e demais diligências que se fizerem necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar